Tribunal: TJBA
Processo: 8160716-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160716-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO

APELADO: LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI ESTADUAL 14.415/2021. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ANTERIORIDADE PLENA. MARCO TEMPORAL DE EXIGIBILIDADE. ART. 3º DA LC 190/2022. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RATIFICADO PELO JULGAMENTO DAS ADIS 7066, 7070 E 7078. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Loja Electrolux Comércio Virtual de Eletrodomésticos Ltda. contra acórdão que, ao julgar apelações simultâneas em ação declaratória contra o Estado da Bahia, negou provimento aos recursos, reconhecendo a validade da cobrança do DIFAL/ICMS em 2022, com base na conjugação da Lei Estadual nº 14.415/2021 e da Lei Complementar nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à necessidade de observância simultânea das anterioridades anual e nonagesimal no exercício de 2022; (ii) apurar a existência de omissão quanto à fixação do marco temporal de exigibilidade do tributo; e (iii) examinar se o acórdão foi omisso na interpretação do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da anterioridade plena, ao distinguir a natureza da Lei Complementar nº 190/2022 como norma geral regulamentadora, sujeita apenas à noventena nela prevista, e reconhecer que a Lei Estadual nº 14.415/2021 observou os requisitos da anterioridade anual e nonagesimal.

5. O voto embargado fixou com clareza o marco temporal da exigibilidade da cobrança do DIFAL, com base no Tema 1.094 do STF, ao reconhecer que a produção de efeitos da lei estadual somente se viabiliza a partir da vigência da LC nº 190/2022.

6. O acórdão analisou de forma explícita o art. 3º da LC nº 190/2022, afastando a tese de aplicação conjunta das anterioridades ao reconhecer que a norma complementar não institui tributo, mas apenas regulamenta sua cobrança.

7. O julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 ratificaram o entendimento ora esposado.

8. A argumentação da embargante evidencia inconformismo com a tese jurídica adotada, o que não configura omissão nem qualquer outro vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

9. A jurisprudência do STF e do STJ não admite o uso dos embargos como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos já enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão o acórdão que, ao reconhecer a validade da cobrança do DIFAL/ICMS em 2022, afasta a aplicação cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal à Lei Complementar nº 190/2022, por se tratar de norma geral regulamentadora.

A exigibilidade do DIFAL no Estado da Bahia, com base na Lei Estadual nº 14.415/2021, somente se concretiza a partir da vigência da LC nº 190/2022, conforme fixado no Tema 1.094 do STF.

A interpretação do art. 3º da LC nº 190/2022, no sentido de que se submete apenas à noventena nela prevista, foi devidamente fundamentada e não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, art. 1.022; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei Estadual nº 14.415/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5469, rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STF, Tema 1.094 de Repercussão Geral; STF, ADI 7066, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023;STF, ADI 7070, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/11/2023; STF, ADI 7078, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, ADI 6621, rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1464168/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8160716-75.2022.8.05.0001
, em que figuram como
embargante
LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA e embargado ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, de de 2025.